Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o objeto deste agravo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão manejada pelo agravante – Banco Itaucard S/A – em face do agravado – José Rodrigues Silva –, indeferira a pretensão que formulara de consulta, pelo Juízo, aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e SIEL, com o escopo de localização de novos endereços do agravado a fim de se viabilizar o prosseguimento do feito. Ocorre que, aviado e distribuído o agravo, fora encaminhado ao Juízo Plantonista, que, apreciando a pretensão liminar, não vislumbrara a existência de risco de dano ou perecimento do direito, em virtude de haver o agravante apresentado novo endereço para cumprimento da diligência no feito subjacente[1]. Posteriormente, realizada conclusão dos autos ao Juízo natural do recruso, o eminente Desembargador Relator determinara a intimação do agravante a fim de se manifestar acerca de eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol do artigo 1.015 do estatuto processual. Aludidas circunstâncias infirmam a presunção de urgência do postulado hábil a deflagrar a jurisdição emanada da Relatoria em regime de eventualidade, competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Ora, a decisão agravada, abstraída qualquer consideração sobre seu enquadramento no regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual, cingira-se a indeferir as diligências postuladas pelo agravante, não irradiando, em suma, nenhum efeito lesivo imediato e efetivo. Diante dessas apreensões, não encartando o agravo pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo ao seu eminente relator, porquanto juiz natural da causa, oportunamente. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual [1] - ID Num. 13424181.